Tribunal: TJDFT
Processo: 0700186-32.2018.8.07.0017
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇAO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. CONDENAÇÃO DA EXECUTADA. CUSTAS FINAIS. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE EXPRESSA DECLARAÇÃO NA SENTENÇA.

1. Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença que extinguiu ação executiva em razão do pagamento, condenando a executada-apelante ao pagamento das custas finais, sem mencionar a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

2. Não estando expressamente consignado na sentença a suspensão da exigibilidade em favor da parte beneficiária da gratuidade da justiça poderá haver a cobrança indevida da parte beneficiária, o que pode ser evitado com a mera declaração de suspensão da exigibilidade, nos termos legais.

3. Apesar da suspensão em questão decorrer da própria lei, é imprescindível a realização da subsunção dos fatos à norma, a fim de que seja garantida a aplicação normativa de determinado dispositivo em favor da parte que tem direito.

4. Apelação conhecida e provida.